Tribunal: TJBA
Processo: 0549380-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549380-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES

Advogado(s)
:
MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO POR ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS ICMS 2024 – LEI ESTADUAL 14.761/2024). PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA NA NEGOCIAÇÃO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. TEMA 1.317 DO STJ. PRECEDENTES DO STF QUE TRATAM DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS ADMINISTRATIVOS E NÃO DA DUPLA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0549380-58.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator